Tribunal: TJPA
Processo: 0826528-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826528-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÕES FUNCIONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. REDUÇÃO. PRAZO EXÍGUO. AMPLIAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alenquer contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura e Câmara Municipal de Alenquer – SINDALENQUER, que reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer relativa à implementação de progressões funcionais de servidores substituídos e determinou a execução de multa já vencida de R$ 30.000,00, a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 por dia de atraso e por servidor, o bloqueio de valores via SISBAJUD, a expedição de ofício ao Ministério Público e a prorrogação do prazo para apresentação dos cálculos individualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória é aplicável à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer; (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 5.000,00 por dia e por servidor substituído é proporcional; (iii) determinar se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é materialmente factível diante da análise individualizada de 176 servidores; e (iv) definir se é admissível o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD como medida coercitiva excepcional para assegurar a efetividade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialeticidade não se configura quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto ao prazo fixado, ao valor da multa e ao bloqueio de verbas públicas.

O CPC/2015 admite a imposição de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sem distinguir devedores públicos e privados, de modo que a natureza pública do devedor não impede a aplicação da multa coercitiva.

As astreintes exercem função coercitiva, e não punitiva ou indenizatória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação principal.

O descumprimento prolongado da obrigação de fazer pelo Município, sem prova concreta de adimplemento parcial ou de esforço efetivo e documentado para iniciar a análise individualizada dos históricos funcionais, legitima a manutenção das astreintes.

A multa diária de R$ 5.000,00 por dia de atraso e por servidor substituído revela-se desproporcional, pois sua multiplicação pelo universo de 176 servidores projeta exposição financeira exorbitante e incompatível com a capacidade orçamentária de município de pequeno porte.

As limitações estruturais do Departamento de Recursos Humanos municipal e a ausência de digitalização das pastas funcionais não autorizam o descumprimento indefinido da ordem judicial, mas justificam a adequação do valor da multa e do prazo para cumprimento.

O prazo de 48 horas para análise individualizada de 176 pastas funcionais físicas, com verificação de interstícios e critérios de antiguidade e merecimento, mostra-se inexequível diante da complexidade da obrigação e do quadro funcional reduzido do ente municipal.

A fixação da multa diária em R$ 1.500,00 por dia de atraso preserva a função coercitiva das astreintes sem impor gravame desproporcional ao erário municipal.

A ampliação do prazo para 10 dias úteis é razoável e compatível com a complexidade da tarefa, devendo o Município juntar as fichas financeiras e funcionais e apresentar cronograma escalonado e factível para a efetiva implementação das progressões funcionais.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional admissível quando indispensável à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante de recalcitrância comprovada no cumprimento de obrigação de fazer.

A expedição de ofício ao Ministério Público permanece adequada para apuração de eventual ato de improbidade administrativa e crime de desobediência.

Os honorários recursais são incabíveis quando o parcial provimento do recurso demonstra que as razões do agravante encontraram respaldo parcial no ordenamento jurídico e não apresentam caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública pode ser compelida ao cumprimento de obrigação de fazer por meio de astreintes, pois a natureza pública do devedor não impede a aplicação de multa coercitiva.

2. A multa cominatória deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor fixado, especialmente multiplicado pelo número de beneficiários, gerar exposição financeira exorbitante e incompatível com a função coercitiva do instituto.

3. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública deve ser materialmente factível, consideradas a complexidade da providência exigida e as circunstâncias concretas demonstradas nos autos.

4. O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD é admissível, em caráter excepcional, quando necessário à efetividade da decisão judicial e diante de recalcitrância comprovada do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, § 11, 536, 537, § 1º; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800652-84.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0853715-29.2020.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.090.546/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0812789-94.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0801083-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024; STF, ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STJ, REsp 1.635.459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016; STF, SL 1618, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 10.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.360.397/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.12.2023; STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013, DJe 06.11.2013; STJ, REsp 1.680.715/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 11.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.06.2016, DJe 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 25 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face da decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0801031-17.2021.8.14.0003,
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alenquer, ajuizado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER – SINDALENQUER
, visando ao cumprimento de obrigação de fazer relacionada à implementação de progressões funcionais de servidores substituídos.

A decisão
agravada lançada (ID 32111567)
reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer anteriormente imposta ao ente municipal, consistente na incorporação das progressões funcionais dos servidores substituídos e na juntada das respectivas fichas financeiras e funcionais, determinando: (i) a execução da multa coercitiva já vencida, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (ii) a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso e por servidor substituído, em caso de não comprovação do cumprimento da obrigação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; (iii) a autorização de bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iv) a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Pará para apuração de eventual ato de improbidade administrativa e crime de desobediência; e (v) a prorrogação do prazo para apresentação dos cálculos individualizados, a fluir após a juntada integral das fichas financeiras e funcionais pela municipalidade.

Em suas
razões recursais de Núm. 32108714
, o agravante sustenta, em síntese:

(i) a impossibilidade material e administrativa de cumprimento da obrigação no exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, diante da necessidade de análise individualizada de 176 (cento e setenta e seis) servidores substituídos, observando-se os critérios previstos na Lei Municipal nº 047/1997;

(ii) a limitação estrutural do Departamento de Recursos Humanos do Município, que contaria apenas com quatro servidores, além da inexistência de digitalização das pastas funcionais dos servidores;

(iii) a desproporcionalidade e excessividade da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por servidor substituído, o que poderia gerar valores milionários e ocasionar grave lesão aos cofres públicos;

(iv) a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, sob alegação de afronta ao regime constitucional de precatórios e à jurisprudência dos Tribunais Superiores;

(v) a inexistência de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, afirmando ter agido em observância aos princípios da boa-fé e da cooperação processual; e

(vi) a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às dificuldades reais da gestão pública previstas no art. 20 da LINDB.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para cassar ou reformar parcialmente a decisão agravada, especialmente quanto à multa cominatória e ao bloqueio de valores públicos.

Em
decisão monocrática de Núm. 33128283, foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal
, para
reduzir o valor da multa diária anteriormente arbitrada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de atraso, bem como conceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação desta decisão, para juntar aos autos as fichas financeiras e funcionais dos 176 servidores
.

Contrarrazões colacionadas no ID 33891716
, pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador Jorge de Mendonça Rocha,
apresentou parecer pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do agravo,
reconhecendo a legitimidade da imposição das astreintes como mecanismo de efetividade da tutela jurisdicional, mas ponderando acerca da necessidade de adequação dos valores fixados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade –
Núm. 35222611
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

A preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada pelo Agravado não merece acolhida: as razões recursais impugnam, de forma específica e articulada, cada um dos pilares da decisão recorrida, quais sejam: o prazo exíguo, o valor da multa e o bloqueio de verbas públicas, satisfazendo, assim, o requisito de regularidade formal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O exame do mérito impõe, de início, o enfrentamento da tese central do Agravante, segundo a qual a aplicação de multa cominatória seria incompatível com a natureza pública do devedor.

A tese não prospera, eis que pacificado na jurisprudência o

entendimento de que a astreinte é instrumento de coerção indireta plenamente aplicável à Fazenda Pública, destinando-se a compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sem que a natureza pública do devedor constitua óbice ao seu emprego. O CPC/2015, ao disciplinar o cumprimento da tutela específica nos arts. 536 e 537, não fez qualquer distinção entre devedores públicos e privados, consagrando a efetividade como norte do processo executivo.

As astreintes constituem instrumento de pressão legítimo, destinado a vencer a resistência do devedor, e não a substituir a obrigação principal, conforme os julgados colacionados abaixo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão de primeiro grau determinou que o ente estadual apresentasse, no prazo de 60 dias, um projeto de reforma para a Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00. O agravante alega desproporcionalidade da multa e impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que impôs ao Estado a obrigação de apresentar um projeto de reforma escolar, sob pena de multa diária, viola o princípio da separação de poderes; e (ii) avaliar se o valor da multa cominatória imposta é desproporcional ou excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O dever estatal de garantir condições adequadas à educação decorre dos artigos 205, 206, VII, e 227 da Constituição Federal, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), não sendo possível justificar a omissão administrativa com base na necessidade de licitação e planejamento orçamentário.
4.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial para garantir a efetividade de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. 5.A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo inaplicável sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade absoluta de cumprimento
. 6.A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente quando há comprovação da precariedade da estrutura escolar e risco à segurança dos alunos e servidores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. 2.A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo incabível sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, VII, e 227; ECA, arts. 53 e 54; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016.(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006528420238140301 26391122, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) À FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE POR ENTRAVES ADMINISTRATIVOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve a imposição de astreintes à Fazenda Pública por descumprimento reiterado de obrigação de fazer relacionada ao direito à acessibilidade de alunos com deficiência. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (
i) aferir a possibilidade jurídica de imposição de astreintes à Fazenda Pública
; (ii) examinar a alegada inexequibilidade da obrigação no prazo fixado, à luz de entraves burocráticos. III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a imposição de astreintes à Administração Pública como meio coercitivo para garantir o cumprimento de decisões judiciais, especialmente em obrigações de fazer.
4. A multa foi fixada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da resistência reiterada ao cumprimento da ordem judicial e da urgência envolvida na demanda. 5. A alegação genérica de entraves administrativos não afasta a responsabilidade do ente público, notadamente quando envolvido direito fundamental dos alunos à acessibilidade. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso não provido. À unanimidade. Tese de julgamento: "É admissível a imposição de astreintes à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo incabível alegação genérica de entraves administrativos para afastar o dever de cumprimento de decisão judicial que resguarda direito fundamental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 100; CPC, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1618, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 10.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.360.397/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 21.12.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08537152920208140301 28167681, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

No caso concreto, o descumprimento da obrigação de fazer se prolonga desde junho de 2025, período ao longo do qual o Município não apresentou qualquer prova concreta de adimplemento parcial, nem demonstrou esforço efetivo e documentado no sentido de iniciar a análise individualizada dos históricos funcionais. A reiteração do descumprimento, nesse contexto, legitima não apenas a manutenção das astreintes, mas também sua majoração, na forma expressamente autorizada pelo art. 537, §1º, do CPC.

Assentada, pois, a legitimidade das astreintes, impõe-se examinar se o valor fixado, qual seja, R$ 5.000,00 por dia e por servidor substituído, atende ao princípio da proporcionalidade.

A multa cominatória cumpre função estritamente coercitiva, não punitiva nem indenizatória. Sua eficácia repousa na pressão que exerce sobre o devedor, induzindo-o ao cumprimento voluntário. Quando o valor arbitrado ultrapassa os limites do razoável, deixa de exercer função coercitiva para converter-se em sanção patrimonial desproporcional, capaz de inviabilizar a própria capacidade de cumprimento do obrigado e de conduzir ao enriquecimento sem causa do credor, resultado que o sistema processual não autoriza.

No presente caso, a multiplicação da multa diária pelo número de servidores (176) projeta uma exposição financeira exorbitante, superando

capacidade orçamentária de um município de pequeno porte, como é Alenquer, situado no interior do Estado do Pará. A esse dado concreto somam-se as circunstâncias fáticas que o próprio Agravante demonstrou nos autos, o pequeno quadro funcional do Departamento de Recursos Humanos Municipal, e a ausência de digitalização das pastas funcionais dos servidores, o que incompatibiliza o cumprimento da obrigação no prazo de 48 horas originalmente fixado.

Ora, não obstante essas circunstâncias não autorizem o descumprimento indefinido da ordem judicial, são juridicamente relevantes para a adequação do valor da multa e do prazo para cumprimento, em obediência ao que dispõem o art. 537, §1º, e também ao princípio da razoabilidade, corolário do devido processo legal substantivo, o qual exige que a coerção judicial seja adequada às possibilidades reais do obrigado, sob pena de transmudar-se em instrumento de ruína fiscal, com reflexos diretos sobre a prestação dos serviços públicos à coletividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução das astreintes quanto o valor for exorbitante e desarrazoado.Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2090546 MA 2023/0282614-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Por essas razões, a redução do valor da multa diária ao patamar de
R$ 1.500,00 por dia de atraso,
conforme fixado na decisão monocrática liminar (Núm. 33128283), mostra-se medida adequada, suficiente e proporcional para preservar a função coercitiva da astreinte sem impor ao erário municipal gravame capaz de comprometer serviços públicos essenciais à população.

A decisão agravada fixou prazo de 48 horas para comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de incidência da multa majorada. O prazo, diante da complexidade da tarefa, análise individualizada de 176 pastas funcionais físicas, envolvendo a verificação de interstícios, critérios de antiguidade e merecimento, é manifestamente inexequível, se considerado o quadro funcional reduzido do ente municipal.

Embora a Administração Pública não possa, a pretexto de dificuldades operacionais, eximir-se indefinidamente do cumprimento de título judicial transitado em julgado, é imperativo que o prazo conferido seja materialmente factível, sob pena de a multa incidir não sobre recalcitrância deliberada, mas sobre impossibilidade objetiva, o que subverteria a lógica e a finalidade do instituto das astreintes.

O entendimento desta Corte de Justiça em caso semelhante:

EMENTA:AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos de Ação Civil Pública. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa diária imposta, argumentando que o valor ultrapassa a obrigação principal e impacta o orçamento público, dificultando a execução de políticas essenciais. Requer a reforma da decisão para afastar a multa ou, subsidiariamente, sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa diária imposta contra a Fazenda Pública se revela desproporcional e excessiva; e (ii) verificar se há justo motivo para a redução do montante fixado, nos termos do artigo 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da intervenção judicial para garantir direitos fundamentais, especialmente o direito à educação, previsto no artigo 205 da Constituição Federal.

4.A imposição de multa diária tem caráter coercitivo, e não indenizatório, visando compelir o ente público ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo admissível a sua fixação contra a Fazenda Pública.

5.O argumento de inviabilidade administrativa para o cumprimento da obrigação não justifica a redução da multa, pois a Administração Pública deve estruturar-se para dar cumprimento tempestivo às determinações judiciais.

6.O valor da multa imposta se encontra dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa.

7.A decisão monocrática já garantiu a razoabilidade da medida ao dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 30 dias, afastando alegação de prejuízo ao ente público.

8.A tutela antecipada concedida está fundamentada na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se verificando antecipação indevida do mérito.

9.O agravante não trouxe novos argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada, devendo esta ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A multa diária imposta à Fazenda Pública é válida quando necessária para garantir o cumprimento de obrigações de fazer, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.A alegação de entraves administrativos não constitui, por si só, justo motivo para a redução ou afastamento da multa fixada judicialmente.

3.A dilação do prazo para cumprimento da obrigação pode ser concedida para garantir a razoabilidade da medida, sem prejuízo da função coercitiva da multa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CC, art. 884; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.608.044/DF, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.11.2019; STJ, REsp nº 1.551.650/DF, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.06.2016; TJPA, Apelação nº 2019.01566497-72, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2019, pub. 03.05.2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08127899420248140000 26391135, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

A decisão liminar proferida por este Relator estabeleceu o prazo de
10 dias úteis
para juntada das fichas financeiras e funcionais, prazo que se revela razoável e condizente com a complexidade da tarefa, o que se mantém neste voto. Urge destacar que para além da juntada dos documentos, é necessário que o Município apresente, no mesmo prazo, um cronograma escalonado e factível para a efetiva implementação das progressões funcionais, de modo a demonstrar ao juízo de origem que o cumprimento da obrigação está em curso, com data certa para sua conclusão.

Pugna, ainda, o Agravante a cassação da ordem de bloqueio, sustentando violação ao art. 100 da Constituição Federal e ao regime de precatórios.

Com efeito, a jurisprudência reconhece o bloqueio de verbas públicas como medida de caráter excepcional, admissível quando indispensável à garantia da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em hipóteses de recalcitrância comprovada diante de obrigações de fazer.

É o presente caso, no qual a determinação do bloqueio visa a garantia de efetividade da decisão liminar deferida para resguardar direitos coletivos, após persistente inércia do agravante, o que justifica a manutenção da constrição de ativos financeiros, conforme entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS PARA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento em ação cominatória movida pela Associação dos Moradores do Residencial Jardim Portugal, que buscava compelir o município a realizar obras de drenagem para evitar alagamentos e indenização por danos. O juízo de primeira instância determinou a realização de vistoria e impôs multa por descumprimento, culminando em bloqueio de valores via SISBAJUD após inércia do ente municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição de bloqueio de verbas públicas viola o regime de pagamento por precatórios previsto constitucionalmente; e (ii) avaliar se a multa imposta é excessiva e desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O STJ admite a possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva em caráter excepcional para garantir a eficácia de decisões judiciais, especialmente quando há risco de ineficácia da ordem imposta . 4.A jurisprudência do STJ reforça que o bloqueio de valores e a imposição de multas podem ser utilizadas pelo magistrado para garantir o cumprimento de obrigações de fazer, desde que fundamentadas e proporcionais. 5.No caso concreto, a medida de bloqueio foi adotada após prolongado descumprimento da ordem judicial pelo município, sendo considerada proporcional para assegurar a efetividade da tutela e os direitos coletivos afetados
. 6.As alegações do Município não introduzem argumentos novos ou suficientemente relevantes para afastar a aplicação das medidas coercitivas já impostas, limitando-se a repetir fundamentos já enfrentados e rejeitados na decisão anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 .Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio de verbas públicas é admissível, em caráter excepcional, para garantir o cumprimento de decisão judicial, desde que devidamente fundamentado e proporcional. 2 . Medidas coercitivas, como a aplicação de multas e bloqueio de valores, podem ser impostas pelo magistrado quando constatada a inércia no cumprimento de ordem judicial, visando a efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 535, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1069810/RS, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013; STJ, REsp 1680715/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 879 .520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010831720248140000 23654960, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, havendo recalcitrância do ente Municipal à ordem de anteriormente judicial anterior, adequada a determinação de bloqueio contida na decisão recorrida, razão pela qual a mantem-se.

Permanecem íntegras as demais determinações da decisão agravada, incluindo a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Pará para apuração de eventual ato de improbidade administrativa e crime de desobediência.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários recursais formulado pelo Agravado, não comporta acolhimento. A matéria recursal versa sobre questão de proporcionalidade na aplicação de medidas executivas, contexto em que o parcial provimento do agravo denota que as razões do Agravante, ao menos em parte, encontraram respaldo no ordenamento jurídico. Não há, portanto, caráter manifestamente protelatório no recurso a justificar a condenação adicional em honorários, sendo descabida a aplicação do art. 85, §11, do CPC na espécie.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, para: (i)
reduzir
o valor da multa cominatória diária para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de atraso
, (ii)
ampliar o prazo
concedido ao Município de Alenquer para cumprimento da obrigação de fazer para
10 (dez) dias úteis
, sob pena de incidência imediata da multa ora fixada, confirmando a decisão monocrática que analisou o pedido liminar (ID 33128283),

nos termos dos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026